Tribunal: TJSP
Processo: 0000067-71.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto qualificado tentado praticado durante o repouso noturno. Art. 155, caput, §1o e §4o, II, c.c/ o art. 14, II, ambos do Código Penal. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial comprovando a escalada. Depoimento da vítima e da testemunha de acusação. Negativa isolada nos autos. Animus rem sibi habendi demonstrado pelas circunstâncias do fato. Tentativa bem

Ementa:
Furto qualificado tentado praticado durante o repouso noturno. Art. 155, caput, §1o e §4o, II, c.c/ o art. 14, II, ambos do Código Penal. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial comprovando a escalada. Depoimento da vítima e da testemunha de acusação. Negativa isolada nos autos. Animus rem sibi habendi demonstrado pelas circunstâncias do fato. Tentativa bem caracterizada. Réu impedido de prosseguir na prática delitiva por ação da vítima. Conjunto probatório robusto para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Crime de bagatela e privilégio afastados. Réu criminoso habitual. Penas. Maior redução pela tentativa. Réu multirreincidente. Confirmação do regime inicial fechado. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000067-71.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SIDNEI VIEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de SIDNEI VIEIRA a 9 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão 4 (quatro) dias-multa, no piso, mantido o regime inicial
fechado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-71.2018.8.26.0571 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000067-71.2018.8.26.0571
Comarca: TATUÍ
Apelante: SIDNEI VIEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37685
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO
PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO NOTURNO. Art. 155, caput, §1o e §4o, II, c.c/ o art. 14, II,
ambos do Código Penal. Configuração do delito. Materialidade e
autoria demonstradas. Laudo pericial comprovando a escalada.
Depoimento da vítima e da testemunha de acusação. Negativa
isolada nos autos. Animus rem sibi habendi demonstrado pelas
circunstâncias do fato. Tentativa bem caracterizada. Réu impedido
de prosseguir na prática delitiva por ação da vítima. Conjunto
probatório robusto para a procedência da ação penal. Condenação
mantida. Crime de bagatela e privilégio afastados. Réu criminoso
habitual.
Penas.
Maior
redução
pela
tentativa.
Réu
multirreincidente. Confirmação do regime inicial fechado. Apelo
parcialmente provido.
1. SIDNEI VIEIRA foi condenado, pela r. sentença de fls. 240/244,
por infração ao artigo 155, caput, §1o e § 4o, inciso II, c. c. artigo 14, II, ambos do
Código Penal, às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial fechado, e pena pecuniária de 06 dias-multa, cada qual no
mínimo legal, porque em 11 de janeiro de 2018, por volta das 23h, na Rua Major
Martiniano Soares, no 379, Vila Dr. Laurindo, Comarca de Tatuí, tentou subtrair,
para si, mediante escalada, bens que guarneciam a residência da vítima Marcos
Oscar Silva Franco, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Inconformada, a defesa apela, pugnando pela reforma do julgado.
Articula falta de provas para uma condenação penal, aduzindo basear-se a
acusação em meras suposições. Alega que, quando muito, poderia se falar no
delito de invasão de domicílio. Requer, portanto, a absolvição e subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-71.2018.8.26.0571 -Voto no
3
a incidência do princípio da insignificância ou a fixação do regime inicial
semiaberto (fls. 262/272).
Contrarrazoado o recurso (fls. 275/277), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (290/293).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Narra a denúncia que, no contexto espaço-temporal já
mencionado, a vítima estava na sala, quando ouviu um barulho na área externa,
saiu para verificar e se deparou com SIDNEI dentro do quintal da sua casa. Ao ser
surpreendido durante a prática delitiva, o acusado novamente pulou o muro que
separava a propriedade da via pública e se evadiu do local, vindo a ser detido pela
Polícia Militar, acionada pela vítima.
A materialidade do furto e da qualificadora prevista no art. 155,
§4o, II do CP, se encontra bem amparada no auto de prisão em flagrante delito de
fl. 06/16 e laudo pericial de fls. 144/146, que atesta a altura do muro de 2,4 metros
de altura.
A autoria recai indubitavelmente sobre o acusado.
A vítima, ouvida em juízo, relatou que por volta das 22 ou 23h30,
seus pais já haviam deitado, quando ouviu um barulho no portão, foi ver o que era
e se deparou com o réu, dentro de seu quintal. Repreendeu o réu por encontrar-se
ali e indagou-lhe o motivo, tendo o acusado respondido que fugia da polícia. A
vítima, então, fez menção de estar armada, ao que o réu pulou de volta o muro e
caiu na rua. A vítima foi atrás do acusado, que em certo momento, pegou uns
blocos de construção, quando então a vítima retornou para sua casa e chamou a
Polícia. Reconheceu o acusado, no momento da prisão, sem dúvidas, como o autor
do delito. Acrescentou que seu genitor possui uma oficina na frente de casa, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-71.2018.8.26.0571 -Voto no
4
possível ver do portão, algumas ferramentas expostas. Esclareceu que o réu não
levou nada porque o impediu e que a polícia lhe informou que ninguém estaria
perseguindo o acusado (mídia digital).
A policial militar Lucilene Dolores Pereira, do mesmo modo,
declarou que durante patrulhamento de rotina, receberam um chamado via
COPOM. Localizaram o acusado, que tentou empreender fuga e acabou detido. A
vítima estava nas proximidades e reconheceu o acusado. Contou que viaturas se
fizeram presentes, ante a resistência do acusado, mas nenhuma delas estava à
procura do acusado antes do chamado por apoio. Confirmou a existência de
ferramentas aparentes no quintal da residência da vítima (mídia digital).
O acusado sustentou, em juízo, sofrer de convulsões e fazer uso de
medicamentos de tarja preta, bem como de cocaína. Alegou que, no dia dos fatos,
estava pedindo dinheiro em frente a um mercado, quando policiais militares lhe
disseram que não poderia ficar ali. Assustado, saiu correndo e acabou pulando
para dentro da casa da vítima. Disse não se recordar dos fatos com exatidão,
asseverando, entretanto, que não pretendia subtrair nada do local (mídia digital).
Assim, o conjunto de elementos probatórios confere a certeza
quanto à autoria delitiva, pois o réu foi encontrado dentro da casa da vítima, local
onde existiam várias ferramentas de trabalho expostas e não logrou justificar o
motivo da investida contra o patrimônio alheio, pois sua tese de ter sido
perseguido, não foi comprovada.
A solução, assim, não poderia ser outra que não a condenatória.
O dolo da conduta vem demonstrado pelas circunstâncias do fato,
pois não há espaço para a hipótese para que o acusado pretendesse, tão somente,
violar o domicílio alheio.
Inegável que a intervenção da vítima foi imediata e assim impediu
a prática de novos atos de execução do furto, não tendo a defesa se desincumbido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-71.2018.8.26.0571 -Voto no
5
do ônus de demonstrar que o animus do agente objetivava, tão só, o ingresso na
casa do ofendido.
Em contrapartida, a acusação fez prova de que existiam bens
aparentes, no quintal da casa da vítima, passíveis de subtração, caso o acusado
criminoso habitual em delitos patrimoniais não houvesse sido eficazmente
impedido pela vítima.
Do mesmo modo, há que se reconhecer a tipicidade material da
conduta, pois embora não tenha existido prejuízo para a vítima, a condução do
acusado é socialmente reprovável, na medida em que é possível reconhecer a
habitualidade de sua conduta criminosa por meio das certidões de fls. 155/156,
173, 175 e 176. No mesmo sentido:
“"O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a
contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/5/2016, ARE 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe
de 12/03/2014, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/12/2013,
HC 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012. 4. In casu, o
recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, caput,
do Código Penal, tendo sido afastada a aplicação do preceito bagatelar mercê de o
paciente ser reincidente específico" (AgR no HC n. 142200/MG, Primeira Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 26/5/2017, DJe de 20/6/2017).” (STJ, AgRg no HC
512183/MG, Rel.: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE),
Quinta Turma, Julgamento: 08/10/2019).
A condenação, portanto, não sofre qualquer alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-71.2018.8.26.0571 -Voto no
6
As penas, por sua vez, comportam reparo.
A majorante prevista no artigo 155, §1o foi valorada na primeira
fase da dosimetria, mas em percentual mais benéfico ao réu, motivo pelo qual
resta mantida a pena-base de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda etapa, a reincidência específica e múltipla autoriza o
acréscimo de 1⁄2.
Na última fase, pela tentativa, aplica-se a fração máxima de 2/3,
pois ao contrário do que conclui o juízo a quo, o réu foi surpreendido no início da
prática delitiva. Foi surpreendido logo após pular o muro e ganhar o quintal da
residência, sem ter se aproximado a res furtiva.
Segue inalterada a diminuição de 1/3, aplicada em razão da semi-
imputabilidade reconhecida por laudo pericial, resultando, enfim, na reprimenda
final de 9 meses e 10 dias de reclusão 4 dias-multa, no piso.
A reincidência múltipla e específica e existência de circunstância
judicial desfavorável justificam a manutenção do regime inicial fechado.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas de SIDNEI VIEIRA a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão 4 (quatro) dias-multa, no piso, mantido o regime inicial fechado.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator